Tribunal: TJDFT
Processo: 0745164-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. REQUISITOS. PROPRIEDADE FORMAL. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. APELAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDIMENTO. OBRIGATORIEDADE. NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO. ISENÇÃO DE DESPESAS COM DEPÓSITO/PÁTIO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em poder de parentes do recorrente. O recorrente sustenta a origem lícita do bem e pleiteia sua devolução; subsidiariamente, a liberação ao apelante, como fiel depositário; ou a isenção ou limitação das despesas de pátio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os veículos apreendidos podem ser restituídos ao recorrente, considerando a propriedade formal e a alegação de origem lícita, em contraposição ao seu uso como instrumento de crime e à decretação de seu perdimento pela sentença, que condenou os parentes do apelante, em poder de quem foram os bens apreendidos, pela prática do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade legítima do bem, da sua não utilização como produto ou instrumento do crime e da ausência de interesse processual na sua retenção, nos termos do art. 91, II, do CP e dos arts. 120 e seguintes do CPP.
4. Os veículos, embora formalmente registrados em nome de pessoa estranha ao fato, eram utilizados pelo tio e irmão do requerente no transporte de entorpecentes.
5. Se o bem ainda interessa ao processo principal, pela ausência de trânsito em julgado da sentença, que determinou o perdimento dos bens, necessário aguardar-se o desiderato final, a fim de confirmar ou afastar a constatação de utilização dos automóveis na prática criminosa.
6. Pendente o feito principal de solução definitiva – trânsito em julgado -, fica impedida a providência de nomeação do requerente como depositário dos veículos.
7. Ainda que apreendido o veículo e colocado à disposição do Poder Judiciário, constitui obrigação do proprietário arcar com as despesas do depósito. O termo da obrigação do proprietário coincidirá com a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.